Tribunal: TJES
Processo: 5036849-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036849-05.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE ALMEIDA

RECORRIDO: ANA LUCIA PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Rafael de Almeida contra decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas deferidas em favor de Ana Lúcia Pereira Gomes. A defesa sustenta inexistência de risco atual, desproporcionalidade das cautelares, ausência de laudo de lesões, fragilidade probatória e decurso de tempo sem contato entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se, diante do decurso de tempo e das alegações defensivas de inexistência de risco concreto, subsistem fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Boletim Unificado e o relato da vítima revelam quadro de violência doméstica física, psicológica e moral, cuja narrativa se mostra coerente e compatível com o histórico de convivência.

4. A jurisprudência reconhece especial valor probatório à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, dada a clandestinidade que os caracteriza.

5. As medidas protetivas possuem natureza cautelar e preventiva, sendo cabíveis diante da verossimilhança do risco, independentemente de prova pericial ou de fato novo.

6. O simples decurso de tempo sem contato não implica cessação do perigo, pois pode decorrer do efeito inibitório da própria medida.
7. A manutenção das cautelares observa os princípios da precaução e da proteção integral, em conformidade com a finalidade da Lei Maria da Penha e com o art. 24-A do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas protetivas de urgência independe de prova pericial ou fato novo, bastando a persistência da verossimilhança do risco à integridade da vítima.

O decurso de tempo sem contato entre as partes, por si só, não autoriza a revogação das medidas, podendo ser resultado do próprio efeito protetivo das cautelares.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 24-A; CF/1988, art. 226, § 8º; CPP, art. 581, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0001629-28.2023.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.03.2024;
STJ, HC 761.322/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
36849
-
05
.20
2
5
.8.08.00
3
5

RECORRENTE:
RAFAEL DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL DE ALMEIDA
, insurgindo-se em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas impostas em favor da vítima ANA LUCIA PEREIRA GOMES.

Razões recursais, pugnando a Defesa pela reforma da decisão prolatada, alegando ausência de risco atual e concreto, desproporcionalidade das cautelares impostas, inexistência de laudo de lesões e fragilidade do acervo probatório — sustentando, ainda, que as fotografias acostadas não observam cadeia de custódia e que a própria ofendida teria agido por mero espírito de vingança, como revelariam áudios e publicações em redes sociais, além de afirmar que, decorrido mais de um ano sem contato entre as partes e sem notícia de descumprimento, não subsistiriam motivos para a manutenção das medidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

O recorrente argumenta que não subsiste risco atual ou concreto, que a medida é desproporcional e que o acervo probatório é frágil, faltando inclusive laudo de lesões, além de alegar que a ofendida agiria por vingança em razão do término do relacionamento.

Contudo, a análise do caso concreto, conforme o parecer da Procuradoria de Justiça, revela a improcedência das alegações recursais.

Inicialmente, o Boletim Unificado e a narrativa da vítima trazem um relato detalhado e coerente de violência doméstica e familiar de naturezas diversas — física, psicológica, moral e sexual — perpetradas pelo requerido.

Neste contexto, o entendimento jurisprudencial consolidado confere
especial relevância e força probatória à palavra da vítima
, dada a natureza clandestina em que tais crimes geralmente ocorrem.

A defesa tenta desqualificar a medida protetiva ao confundi-la com uma sanção penal, exigindo para sua manutenção a mesma robustez probatória de um juízo condenatório. No entanto, as medidas protetivas são providências de
natureza cautelar, preventiva e de urgência
, orientadas pelo princípio da precaução.

Sua concessão e manutenção dependem da
verossimilhança do risco
à integridade da vítima, aferida por elementos informativos idôneos como o relato consistente e o histórico de violência, e não pela prévia existência de laudo pericial ou "fato novo".

A alegação de que o decurso de mais de um ano sem contato seria suficiente para a revogação também não prospera, na medida em que a ausência de contato pode ser justamente o resultado do
efeito inibitório da própria medida
, e não um índice seguro da extinção do perigo.

Não se pode olvidar, o histórico de agressões, o padrão de comportamento violento e a
manifestação expressa da vítima
pela continuidade da proteção evidenciam que o risco original persiste.

Ressalta-se, por fim, que o ordenamento confere mecanismo penal autônomo para coibir o descumprimento das cautelares: o art. 24-A da Lei Maria da Penha tipifica o crime de desobediência às medidas protetivas de urgência, reforçando a seriedade e a efetividade do amparo judicial. A existência desse tipo penal confirma o vetor teleológico de preservação da vida e integridade da mulher e afasta qualquer leitura que pretenda relativizar a proteção antes de comprovada a cessação do risco.

Desse modo, a decisão que manteve as medidas protetivas por prazo adicional se harmoniza perfeitamente com a finalidade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que é a prevenção e a proteção integral da mulher em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, a revogação prematura, sem prova cabal da cessação do risco, frustraria os objetivos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.